Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré à repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente cobrados da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se cabível a repetição do indébito em dobro pelos valores indevidamente cobrados da parte autora (recurso da ré); e (ii) se cabível compensação por danos morais (recurso da autora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se observa a presença de engano justificável apto a afastar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois, após alertada acerca da cobrança indevida, a parte ré se negou a realizar a devolução dos valores por razoável lapso temporal, somente vindo a fazê-lo quando já ajuizada a presente demanda, circunstância demonstrativa de comportamento contrário ao seu dever de boa-fé.
4. Os fatos narrados pelo autor não possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine a sua sobrevivência digna e integridade psíquica e, assim, não está configurado o dano moral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e desprovidos.